Tribunal: TJMT
Processo: 1042293-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042293-22.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ESCLARECIMENTO SOBRE PRELIMINAR. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A contra acórdão que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, negou provimento ao recurso do banco e majorou os honorários para R$ 10.000,00, alegando omissão quanto à preliminar de julgamento extra petita e erro na premissa fática sobre o objeto da demanda e a alegada quitação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a preliminar de nulidade por julgamento extra petita suscitada pelo banco embargante; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir as premissas fáticas e jurídicas adotadas no julgamento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado fundamenta expressamente a manutenção do arbitramento de honorários na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito à remuneração proporcional do advogado quando ocorre revogação unilateral do mandato antes do encerramento da demanda.

4.

A existência de cláusulas contratuais ou a ausência de êxito econômico não afasta o dever de remunerar o trabalho jurídico já realizado quando a rescisão decorre de ato unilateral do contratante, sob pena de enriquecimento sem causa.

5.

Termos de quitação genéricos apresentados pelo banco não demonstram de forma precisa quais serviços foram remunerados nem indicam a inclusão das ações objeto da demanda, razão pela qual não afastam o direito ao arbitramento judicial dos honorários.

6.

Em ações de arbitramento de honorários advocatícios, a ausência de critério legal específico para definição do valor da causa autoriza sua fixação por estimativa, diante da incerteza do proveito econômico antes da sentença, sendo admissível também a formulação de pedido genérico, nos termos do art. 324, §1o, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

1.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 292, 324, §1o, II, e 1.022; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o; CC, art. 125.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.337.749/MS; STJ, AgRg no AREsp 492.408/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.03.2021, DJe 03.03.2021; STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017; TJMT, Apelação n. 1087843-06.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026, DJE 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A em face de acórdão que no julgamento de recurso de apelação interposto por ambas as partes, negou provimento ao recurso do Banco e deu parcial provimento ao recurso da GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

para majorar os honorários advocatícios para R$10.000,00.

Inconformado, o Banco Bradesco S/A opõe os presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a existência de omissão e nulidade no acórdão.

Alega o embargante que o julgado teria deixado de apreciar preliminar de nulidade por decisão extra petita, tese que, segundo afirma, foi expressamente suscitada no recurso de apelação e mencionada no relatório e na ementa do acórdão, mas não enfrentada na fundamentação do voto.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria incorrido em premissa fática equivocada ao interpretar o objeto da demanda, pois a controvérsia não diria respeito à remuneração pelos serviços advocatícios já prestados ao longo das ações judiciais, os quais, segundo afirma, teriam sido regularmente pagos e quitados mediante documentos juntados aos autos. Afirma que o pedido formulado na petição inicial estaria restrito à alegada perda da possibilidade de percepção de honorários condicionados ao êxito na recuperação de créditos em ações executivas, cuja remuneração dependeria do implemento de condição suspensiva prevista contratualmente, nos termos do art. 125 do Código Civil.

Nesse contexto, defende que o acórdão teria mantido a sentença com base em fundamentação dissociada dos limites objetivos da demanda, o que configuraria julgamento fora do pedido, além de omissão quanto à análise dessa preliminar.

Ao final, requer o embargante o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o enfrentamento da preliminar suscitada e a correção das premissas fáticas adotadas no acórdão, atribuindo-se, se necessário, efeitos infringentes ao julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao contrário da alegação do embargante, o acórdão impugnado analisou expressamente a questão da rescisão unilateral imotivada do contrato, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 1.337.749/MS e AgRg no AREsp 492.408/SP), a qual reconhece o direito ao arbitramento proporcional de honorários quando o advogado é destituído antes do encerramento da demanda.

Quando o mandato é revogado, a mensuração do trabalho não se vincula mais estritamente ao proveito econômico imediato (que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do advogado), mas sim ao labor efetivamente desempenhado, à complexidade da causa e ao tempo de dedicação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, combinados com o artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

Ainda que houvesse cláusulas contratuais prevendo formas de remuneração durante a prestação dos serviços, a ruptura unilateral, por si só, não afasta o dever do contratante de remunerar adequadamente o trabalho já realizado até então, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 339769394), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

O argumento do banco de que "nada recuperou na ação" reforça, e não contradiz, a necessidade do arbitramento por equidade. Se a remuneração estivesse adstrita estritamente ao êxito financeiro que não ocorreu por ato do próprio contratante (rescisão), o trabalho técnico jurídico realizado restaria não remunerado, o que é vedado pelo ordenamento. O valor foi fixado considerando a complexidade do trabalho, o tempo despendido e a natureza da causa, não se confundindo com as eventuais verbas pagas por fases pretéritas (como distribuição ou protocolo), pois remunera a atuação intelectual global no processo até o momento da ruptura.

No que concerne à alegada incorreção do valor atribuído à causa, sustenta o embargante que o montante indicado pela parte autora não corresponderia ao efetivo proveito econômico discutido na demanda, razão pela qual deveria ter sido revisto pelo juízo de origem.

Contudo, a incorreção do valor atribuído à causa, o art. 292 do Código de Processo Civil não prevê expressamente o valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, especialmente porque, antes da sentença, não é possível concluir qual o proveito econômico a ser obtido pelo autor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, reconhecendo que, em ações de arbitramento de honorários advocatícios, é admissível a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda. Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, §1o, II, permite a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
o arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa
" (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Deste E. Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA SOBRE REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE RESILIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DA LEI N. 8.906/1994. QUITAÇÃO GENÉRICA INEFICAZ. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação de arbitramento de honorários não possui critério legal específico para definição do valor da causa, sendo admissível sua fixação por estimativa, dada a incerteza do proveito econômico antes da sentença, inexistindo prejuízo demonstrado pela parte adversa.

4. Não há julgamento extra petita quando o magistrado se limita a arbitrar honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido após rescisão unilateral, nos exatos termos do pedido formulado, sem revisão ou invalidação de cláusulas contratuais.

5. A ausência de cláusula específica disciplinando a remuneração na hipótese de resilição unilateral caracteriza situação de “falta de estipulação ou acordo”, atraindo a incidência do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, sendo adequada a via do arbitramento judicial, ainda que existente contrato escrito.

6. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da indicação precisa dos serviços e valores correspondentes, não atendem aos requisitos do art. 320 do CC e não afastam o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a revogação do mandato.

7. A revogação unilateral do mandato, antes do implemento da condição de êxito, não exonera o contratante do dever de remunerar o trabalho desenvolvido, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme orientação consolidada do STJ.

8. O arbitramento deve observar os critérios qualitativos previstos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, aplicáveis por força do § 20 do mesmo dispositivo, não sendo obrigatória a fixação em percentual sobre o valor da causa quando inexistente proveito econômico mensurável.

9. O valor fixado na origem revela-se proporcional à complexidade das demandas, ao tempo de atuação e às providências comprovadamente adotadas, inexistindo motivo para redução ou majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento: “1. Na ausência de cláusula contratual que discipline a remuneração do advogado na hipótese de rescisão unilateral imotivada, é cabível ação de arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994. 2. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da indicação precisa dos serviços e valores correspondentes, não afastam o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a revogação do mandato. 3. Em ação de arbitramento decorrente de resilição contratual, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, à luz dos critérios do art. 85 do CPC, quando inexistente proveito econômico mensurável.”

(...)

(N.U 1087843-06.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
acolho os embargos de declaração
exclusivamente para sanar a omissão, sem atribuição de efeitos infringentes.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026